Tribunal: CARF
Processo: 15504.724492/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991 pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no 08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula CARF no 99)
Nas competências em que não reste comprovada a antecipação, a decadência rege-se pelo inciso I do art. 173 do CTN e seu termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT. DIFERENÇA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS NOS LANÇAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não merecem ser acolhidas as alegações formalizadas pelo sujeito passivo em relação a parcelas que considera indenizatórias, mas que não se encontram comprovadamente incluídas nas autuações. As alegações, apresentadas em recurso, desacompanhadas de prova, não produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
RETENÇÃO DE 11% EM NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO REQUERIDA EM RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação somente pode ser efetuada mediante ato volitivo do sujeito passivo, mediante procedimento específico. Inexiste previsão legal para que, em sede de julgamento administrativo, seja abatido das contribuições previdenciárias lançadas de ofício, crédito do contribuinte eventualmente existente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724492/2017-85
ACÓRDÃO
2201-012.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS.
SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991
pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no
08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é
de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, ambos
do Código Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
DECADÊNCIA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de
infração. (Súmula CARF no 99)
Nas competências em que não reste comprovada a antecipação, a
decadência rege-se pelo inciso I do art. 173 do CTN e seu termo inicial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724492/2017-85
2
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT. DIFERENÇA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT/SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação
na tabela CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS
INDENIZATÓRIAS NOS LANÇAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não merecem ser acolhidas as alegações formalizadas pelo sujeito passivo
em relação a parcelas que considera indenizatórias, mas que não se
encontram comprovadamente incluídas nas autuações. As alegações,
apresentadas em recurso, desacompanhadas de prova, não produzem
efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para
elidir o lançamento de ofício.
RETENÇÃO DE 11% EM NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COMPENSAÇÃO
REQUERIDA
EM
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação somente pode ser efetuada mediante ato volitivo do
sujeito passivo, mediante procedimento específico. Inexiste previsão legal
para que, em sede de julgamento administrativo, seja abatido das
contribuições previdenciárias lançadas de ofício, crédito do contribuinte
eventualmente existente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a decadência das contribuições correspondentes à
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724492/2017-85
3
parte da empresa e GILRAT, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, nas
competências de janeiro a junho de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em São Paulo (SP), consubstanciada no Acórdão no 16-82.594
(fls. 1.546/1.593), a qual, por maioria de votos, julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo parcialmente o crédito tributário
em litígio.
Em face do sujeito passivo, foi efetuado lançamento fiscal referente às seguintes
contribuições previdenciárias:
I - Auto de Infração, no montante total de R$ 3.396.326,19 (três milhões, trezentos
e noventa e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), incluindo juros e multa,
referente a contribuições destinadas a terceiros – SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados não declaradas em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às
competências 01/2012 a 13/2013.
II - Auto de Infração de contribuição previdenciária da empresa e do empregador,
no montante total de R$ 1.038.531,45 (um milhão, trinta e oito mil e quinhentos e trinta e um
reais e quarenta e cinco centavos), incluindo juros e multa, lavrado em 29/06/2017, referente a
contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I e II da Lei n.o
8.212/91, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às
competências 01/2012 a 13/2013.
III - Auto de Infração, no montante total de R$ 110.537,95 (cento e dez mil,
quinhentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), incluindo juros e multa, lavrado em
29/06/2017, referente a contribuições destinadas a terceiros – SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados não
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724492/2017-85
4
declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não
recolhidas, relativas às competências 02/2013, 07/2013, 09/2013, 11/2013 e 12/2013.
As contribuições de terceiros lançadas por meio do primeiro Auto de Infração
supracitado tiveram como base de cálculo: a) na competência 01/2012, os valores de salário-de-
contribuição da folha de pagamento; e, b) nas competências 02/2012 a 13/2013, as remunerações
dos segurados empregados declaradas em GFIP.
Por meio do segundo Auto de Infração acima mencionado, foram lançadas:
a) diferenças de RAT ajustado, tendo como base de cálculo:
a.1) na competência 01/2012, os valores de salário-de-contribuição da folha
de pagamento;
a.2) nas competências 02/2012 a 13/2013, as remunerações dos segurados
empregados declaradas em GFIP;
b) contribuições previdenciárias previstas no artigo 22, incisos I e II da Lei n.o
8.212/91, incidentes sobre diferenças entre as bases de cálculo constantes em GFIP
e em folha de pagamento, nas competências 02/2013, 07/2013, 09/2013, 11/2013
e 12/2013.
As contribuições de terceiros lançadas por meio do terceiro Auto de Infração
incidiram sobre diferenças entre as bases de cálculo constantes em GFIP e em folha de
pagamento, nas competências 02/2013, 07/2013, 09/2013, 11/2013 e 12/2013.
A Contribuinte apresentou Impugnação com os seguintes argumentos, em breve
síntese:
1. Toda a apuração anterior a julho de 2012 estaria prescrita e fulminada pela
decadência.
2. O Auto de Infração se prestaria apenas às imposições de penalidades e sanções,
de modo que a exigência do crédito seria apenas pelo descumprimento de
obrigações acessórias. As obrigações principais e sua constituição deveriam ser
objeto de um novo Auto de Lançamento. Assim, dois procedimentos diversos
(Auto de Infração e Auto de Lançamento) seriam essenciais para garantir a
ampla defesa e o contraditório.
3. Não cometeu infração alguma que pudesse caracterizar omissão de rubricas
destinadas à tributação. Observa, a título de exemplo, na competência 07/2013,
que se equivocaria a fiscalização, porquanto teria havido a apresentação de
GFIP integral.
4. A GFIP apresentada contemplaria a integralidade dos funcionários, não tendo
omitido qualquer segurado empregado, deixando de oferecer à tributação,
como base de cálculo.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724492/2017-85
5
5. A ação fiscal não indicaria um único funcionário que estivesse nesta condição,
tampouco individualizaria os valores, lançando aleatoriamente valores como
crédito tributário/previdenciário/terceiros, o que não representaria a
legalidade.
6. A Fiscalização teria deixado de considerar os valores declarados a título de
retenções, comprovados mediante a juntada dos anexos, os quais deveriam
extirpar os valores cobrados pela fiscalização ou, alternativamente, ser
deduzidos e/ou compensados dos valores apurados.
7. Quanto às demais competências de 01/2012 a 12/2013, o procedimento de
apuração seria igualmente errôneo, deixando de considerar GFIP apresentada à
tributação, cuja base de cálculo seria correta e equivalente à folha de
pagamento.
8. Teria havido apuração de contribuição previdenciária patronal para diversas
competências do período fiscalizado sem que houvesse sequer menção à
existência de retenções para compensação, de forma que a apuração sem a
dedução/compensação representaria “bis in idem”.
9. Sendo prestadora de serviços, não haveria a incidência das contribuições
devidas a terceiros (Salário Educação, Incra, Senac, Sebrae, Sesc), o que
infringiria a CF, a Lei 8.212/91 e o Decreto 3.048/99.
10. A base de cálculo para as contribuições previdenciárias não deveria contemplar
as parcelas de natureza indenizatória (adicionais de horas extras, aviso prévio,
férias + 1/3, 15 dias de afastamento antes de auxílio-doença).
11. Considerando o princípio constitucional da reserva legal, bem como que
somente há ilícito se houver lei que o defina, aliado ao fato de a legislação (art.
193 da CLT) carecer de regulamentação no período fiscalizado, não haveria que
se falar em reconhecimento de atividade periculosa, tampouco de
aposentadoria especial e seus consectários legais.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em São Paulo (SP) julgou
procedente em parte a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário em litígio, cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724492/2017-85
6
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados a seu serviço.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada
no Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a
fiscalização para constituir os créditos relativos às contribuições previdenciárias e
de terceiros, mencionadas nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 11.457/07, será regido
pelo Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/66).
O lançamento realizado no prazo previsto no artigo 173, inciso I do CTN não se
encontra atingido pela decadência.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo de prescrição conta-se a partir da constituição definitiva do crédito, isto
é, da data em que não mais admita a Fazenda Pública discutir a seu respeito, em
procedimento administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. INSTRUMENTO ADEQUADO À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
EM PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
Sendo constatado o descumprimento de obrigação principal em ação fiscal na
empresa, cabe a lavratura de Auto de Infração (AI) contra ela, que é o documento
constitutivo de crédito, lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e
apurado mediante procedimento de fiscalização.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI’s)
são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para
sua manifestação, e quando o Relatório Fiscal e os Anexos dos AI’s, bem como os
demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para
que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam as autuações.
RETENÇÃO DE 11% EM NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COMPENSAÇÃO REQUERIDA NA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação somente pode ser efetuada mediante ato volitivo do sujeito
passivo, mediante procedimento específico.
Inexiste previsão legal para que, em sede de julgamento da impugnação, seja
abatido das contribuições previdenciárias lançadas de ofício, crédito do
contribuinte eventualmente existente.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. HORAS EXTRAS.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FÉRIAS INDENIZADAS. QUINZE PRIMEIROS
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724492/2017-85
7
DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. ARGUIÇÃO DE INCLUSÃO DE
VERBAS INDENIZATÓRIAS NOS LANÇAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não merecem ser acolhidas as alegações formalizadas pelo sujeito passivo em
relação a parcelas que considera indenizatórias, mas que não se encontram
comprovadamente incluídas nas autuações.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova não
produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes
para elidir o lançamento de ofício.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de impugnação, pelo contribuinte, suspende a exigibilidade do
crédito tributário até o seu julgamento. Apenas ao encerramento da fase
administrativa, se for o caso, poderá ser efetuada a inscrição do crédito em Dívida
Ativa, e a inscrição do contribuinte no CADIN - Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados do Setor Público Federal.
LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS. EXCLUSÃO.
Procedida a retificação do lançamento, sendo excluídos, dos Autos de Infração, os
valores lançados indevidamente, pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu que, na competência 07/2013, deveria ser excluída do lançamento
fiscal a quantia de R$ 75,74, relativa à contribuição para outras entidades e fundos, pois estava
declarada em GFIP.
Cientificada da decisão da DRJ em 04/06/2018, por via eletrônica (Termo de fl.
1.620), a Contribuinte apresentou, em 28/06/2018, por meio de seu representante legal, o
Recurso Voluntário de fls. 1.623/1.636, com as seguintes alegações, em síntese:
1. Quando houver pagamento, ainda que parcial, aplica-se a regra decadencial do
art. 150, § 4o, do CTN, de modo que todas as parcelas do ano de 2012 estão
prescritas.
2. Não está obrigada a recolher as contribuições destinadas a terceiros para o
número total dos seus funcionários, mas sim proporcionalmente ao número de
funcionários para cada categoria diferenciadamente.
3. O Fiscal utilizou como base de cálculo todas as verbas destinadas ao
recolhimento das contribuições sociais, deixando equivocadamente de excluir as
verbas de caráter indenizatório. Contudo, o STJ já sacramentou que as verbas
indenizatórias não se sujeitam à incidência de contribuições previdenciárias
(terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, 15 dias que antecedem
o auxílio-doença e o auxílio-acidente, auxílio-escola e auxílio-creche).
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724492/2017-85
8
4. Em havendo a retenção sobre a nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços, resta evidente sua compensação dos valores já retidos a maior
indevidamente, com parcelas vincendas com outros tributos e contribuições
federais.
Cita decisões judiciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam
ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
DECADÊNCIA
A decisão recorrida entendeu pela aplicação do Inciso I do art. 173 do Código
Tributário Nacional – CTN para a aferição da decadência, porém a Recorrente sustenta a tese de
que o dispositivo aplicável ao caso concreto seria o § 4o do art. 150 do CTN, tendo em vista a
ocorrência de pagamentos antecipados.
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U.
de 20/06/2008, nos seguintes termos: “São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do
Decreto-Lei n° 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário”.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724492/2017-85
9
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, ou quando há a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em
que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial, aplicável
apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista
no artigo 173, I, do CTN.
Assim, para o deslinde da controvérsia, faz-se necessário verificar se houve ou não
recolhimento de contribuições previdenciárias nas competências abrangidas no lançamento e,
mais especificamente, se eventuais pagamentos poderiam ser considerados para a aplicação do §
4o do art. 150 do CTN.
Observa-se que a Lei no 8.212/1991 abrange diversas obrigações tributárias, com
fatos geradores e alíquotas distintas, bem como com sujeitos passivos variados. Tem-se, dentre
outras, as contribuições:
a) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
b) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
c) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
Para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado, torna-se
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie, ou seja,
contribuições que guardem identidade, relativamente à regra matriz de incidência tributária.
Aqui não se está a exigir o recolhimento de rubrica específica, pois a Súmula CARF
no 99 é no sentido de que o pagamento antecipado resta caracterizado, ainda que não se tenha
considerado, na base de cálculo dos recolhimentos, parcela relativa à rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724492/2017-85
10
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Portanto, somente se admite a existência de pagamento antecipado apto a atrair a
aplicação do § 4o do art. 150 do CTN, caso tenha havido, nas competências objeto do Auto de
Infração, recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes especificamente sobre cada
espécie de contribuição. Ademais, como as contribuições aqui referidas são apuradas
mensalmente, esse exame há de ser feito em cada competência.
No caso presente, em relação às contribuições destinadas a terceiros, não houve
nenhum recolhimento, de modo que a contagem do prazo decadencial obedece ao disposto no
art. 173, I, do CTN, ou seja, em relação às competências mais remotas, de janeiro a novembro de
2012, o seu início dá-se em 1o/01/2013, findando em 31/12/2017.
Como a ciência do lançamento fiscal se deu em 05/07/2017 (fl. 107), os
lançamentos relativos às contribuições de terceiros não foram alcançados pela decadência.
Quanto às contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas no artigo 22,
incisos I e II, da Lei n.o 8.212/91, correspondentes à parte da empresa e GILRAT, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, como se trata de levantamentos relativos a
diferenças apuradas, em que houve pagamentos em cada competência dessa espécie de
contribuição, o prazo decadencial deve ser contado segundo as regras do art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, encontra-se fulminados pela decadência as competências de janeiro a junho
de 2012, das contribuições correspondentes à parte da empresa e GILRAT, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, uma vez que a ciência do lançamento fiscal ocorreu
em 05/07/2017 (fl. 107).
MÉRITO
Conforme relatado, foram efetuados lançamentos em 3 (três) Autos de Infração:
I - Auto de Infração, no montante total de R$ 3.396.326,19 (três milhões, trezentos
e noventa e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), incluindo juros e multa,
referente a contribuições destinadas a terceiros – SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados não declaradas em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às
competências 01/2012 a 13/2013.
II - Auto de Infração de contribuição previdenciária da empresa e do empregador,
no montante total de R$ 1.038.531,45 (um milhão, trinta e oito mil e quinhentos e trinta e um
reais e quarenta e cinco centavos), incluindo juros e multa, lavrado em 29/06/2017, referente a
contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I e II da Lei n.o
8.212/91, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724492/2017-85
11
trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às
competências 01/2012 a 13/2013.
III - Auto de Infração, no montante total de R$ 110.537,95 (cento e dez mil,
quinhentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), incluindo juros e multa, lavrado em
29/06/2017, referente a contribuições destinadas a terceiros – SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados não
declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não
recolhidas, relativas às competências 02/2013, 07/2013, 09/2013, 11/2013 e 12/2013.
As contribuições de terceiros lançadas por meio do primeiro Auto de Infração
supracitado tiveram como base de cálculo:
a) na competência 01/2012, os valores de salário-de-contribuição da folha de
pagamento;
b) nas competências 02/2012 a 13/2013, as remunerações dos segurados
empregados declaradas em GFIP.
Por meio do segundo Auto de Infração acima mencionado, foram lançadas:
a) diferenças de RAT ajustado, tendo como base de cálculo:
a.1) na competência 01/2012, os valores de salário-de-contribuição da folha
de pagamento;
a.2) nas competências 02/2012 a 13/2013, as remunerações dos segurados
empregados declaradas em GFIP;
b) contribuições previdenciárias previstas no artigo 22, incisos I e II da Lei n.o
8.212/91, incidentes sobre diferenças entre as bases de cálculo constantes em GFIP
e em folha de pagamento, nas competências 02/2013, 07/2013, 09/2013, 11/2013
e 12/2013.
As contribuições de terceiros lançadas por meio do terceiro Auto de Infração
incidiram sobre diferenças entre as bases de cálculo constantes em GFIP e em folha de
pagamento, nas competências 02/2013, 07/2013, 09/2013, 11/2013 e 12/2013.
A Recorrente afirma que não está obrigada a recolher as contribuições destinadas a
terceiros para o número total dos seus funcionários, mas sim proporcionalmente ao número de
funcionários para cada categoria diferenciadamente. Argumenta que os profissionais do
departamento administrativo e os profissionais de campo que trabalham como seguranças e
vigilantes têm base de cálculo diferenciadas. Assim, não há que se falar em falta de recolhimento
de salário-educação; Sesc; Senai.
Não tem razão a Recorrente.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724492/2017-85
12
A fundamentação relativa às contribuições destinadas a terceiros encontra-se no
“Enquadramento Legal da Infração” (fls. 4/6), correspondente a cada entidade, sendo parte
integrante do Auto de Infração.
A decisão de primeira instância, às fls. 1.575/1.580, descreveu de forma minuciosa a
fundamentação legal para cada uma das contribuições destinadas a terceiros, lançadas no Auto de
Infração (Salário-educação; INCRA; SESC; SENAC; SEBRAE), as quais estava obrigada a empresa
fiscalizada a recolher.
Por sua vez, a Recorrente faz apenas alegações genéricas sobre a matéria, de modo
que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Aduz a Recorrente que o Fiscal utilizou como base de cálculo todas as verbas
destinadas ao recolhimento das contribuições sociais, deixando equivocadamente de excluir as
verbas de caráter indenizatório. Assevera que o STJ já sacramentou que as verbas indenizatórias
não se sujeitam à incidência de contribuições previdenciárias (terço constitucional de férias, aviso
prévio indenizado, 15 dias que antecedem o auxílio-doença e o auxílio-acidente, auxílio-escola e
auxílio-creche).
Não há como acolher a pretensão recursal.
Não foi efetuada pela Fiscalização nenhuma alteração dos valores das
remunerações, informados pelo próprio fiscalizado, seja em GFIP, seja na folha de pagamento,
sobre os quais incorreram as contribuições previdenciárias.
A Recorrente deixa de apontar de forma específica, competência por competência,
quais seriam esses valores considerados pela autoridade fiscal, dos quais ele discorda.
Conforme afirmou a decisão de primeira instância, a Contribuinte não trouxe, em
sua defesa, quaisquer elementos comprobatórios das suas afirmações, não tendo anexado aos
autos nenhum documento que evidenciasse que, nos valores de base de cálculo considerados pela
Fiscalização, obtidos a partir das GFIPs e folhas de pagamento, estariam incluídos valores que não
deveriam integrar o salário-de-contribuição, tais como o aviso prévio indenizado e as férias
indenizadas.
É ônus do Recorrente demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do
direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário, conforme dispõem o art. 16 do
Decreto 70.235/76 e o art. 273 do Código de Processo Civil (CPC):
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724492/2017-85
13
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(destaquei)
Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida também nesse ponto.
Sustenta, ainda, a Recorrente que, em havendo a retenção sobre a nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, resta evidente sua compensação dos valores já retidos a
maior indevidamente, com parcelas vincendas com outros tributos e contribuições federais.
Consoante o disposto na Instrução Normativa - IN RFB no 1.300/2012, bem como na
IN no 1.717/2017, o contribuinte possui o direito de compensar os valores retidos no ato da
quitação das notas fiscais/faturas/recibos de prestação de serviço emitidas, sendo a compensação
efetuada, por sua iniciativa, devendo estar declarado em GFIP. Há, ainda, outros requisitos para a
sua realização: i) destaque nas notas fiscais/faturas/recibos de prestação de serviço, ou, ii)
recolhimento desse valor pela contratante.
Trata-se, portanto, de procedimento de iniciativa do contribuinte, não havendo
previsão legal para, em sede de julgamento administrativo, a dedução das contribuições lançadas
de ofício de eventuais créditos existentes.
Além disso, não houve comprovação pela Contribuinte de que foram cumpridos os
requisitos previstos na legislação, tendo apenas apresentado, junto à defesa, cópias de alguns
documentos referentes à competência 07/2013.
A autoridade julgadora de primeira instância ainda verificou o seguinte:
a) que, na competência 04/2012, nem todo o valor declarado na última GFIP
entregue antes do início da ação fiscal, pela empresa, no quadro “Retenção sobre
nota fiscal/fatura”, no campo “Valor informado”, foi utilizado, nesta mesma
competência, para fins de abatimento das contribuições previdenciárias
declaradas, tendo aí restado um saldo no campo “Valor a compensar”, não
havendo prova, nos autos, no entanto, no sentido de que não teria sido
aproveitado em competências posteriores;
b) que, com relação às demais competências, todos os valores declarados na
última GFIP entregue antes do início da ação fiscal, pela empresa, em cada uma
destas competências, no quadro “Retenção sobre nota fiscal/fatura”, no campo
“Valor informado”, foram utilizados, nestas mesmas competências, para fins de
abatimento das contribuições previdenciárias declaradas neste mesmo
documento.
Desse modo, não há reparo a fazer na decisão recorrida nesse ponto.
CONCLUSÃO
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724492/2017-85
14
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a decadência das contribuições correspondentes à parte da empresa e GILRAT,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, nas competências de janeiro a
junho de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1666
DF CARF MF
Original